Tribunal: STF
Processo: ARE 1369859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Pretendido pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial consistente na interceptação de mensagens trocadas por alvos de investigação criminal. 4. Acórdão recorrido que considerou justificada a inviabilidade técnica de cumprimento da medida que constitui o objeto da cominação das astreintes. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.